Tribunal: TCU
Processo: 012.421/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Luiz Fernando Belfort D'Arantes Medeiros; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que: 9.3.1. convoque o servidor aposentado para escolher, no prazo de 30 (trinta) dias, entre a percepção das parcelas de "opção" (17003 - CJ - artigo 193) ou de "quintos" (23700 - VPNI inativo), suprimindo a rubrica de menor valor, se o servidor não fizer a escolha; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias após o cumprimento do item 9.3.1, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades indicadas no item 9.3.1 e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao servidor, informando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não o exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. orientar à AudPessoal que, por meio dos procedimentos que entender necessários, acompanhe as alterações promovidas pelo jurisdicionado, no caso de desconstituição da tutela provisória concedida nos autos da ação coletiva 1047485-95.2020.4.01.3400, nos proventos do servidor, ou nos benefícios de futura pensão civil instituída, em relação à parcela "opção" (17003 - CJ - artigo 193), caso essa seja escolhida conforme comando do item 9.3.1 acima; 9.5. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.6. encerrar e arquivar o processo.